Tribunal: TJES
Processo: 5004154-70.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004154-70.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAGNER PERMANHANE
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004410-04.2025.8.08.0014

ORIGEM:

Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FAGNER PERMANHANE

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada hipossuficiênmcia econômica do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reforma da sentença, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECURSO CONSUMIDOR/AUTOR PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO CONDENAÇÃO ABAIXO DOS PADRÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos exordiais, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS para: a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito do Autor FAGNER PERMANHANE para com a Requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, referente ao vínculo educacional com a UNOPAR no ano de 2022/2023; b) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida, mantendo-se a exclusão do nome do Autor de todos os cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC e congêneres) em relação aos débitos discutidos nos autos; c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente (pelo INPC/IBGE) a partir desta Sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação e, d) CONDENAR a Requerida à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 1.229,02 (mil, duzentos e vinte e nove reais e dois centavos), referente ao pagamento indevido de R$ 614,51, a ser corrigido monetariamente (pelo INPC/IBGE) a partir do desembolso e acrescido de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.”

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da majoração dos danos morais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto.

(3). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

(4). Restou comprovado nos autos, a falha na prestação dos serviços de internet, e a negativação indevida do nome da recorrente, que perdurou por meses, de modo que se impõe a majoração dos danos morais, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(5). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo por majorar o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(6). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). .

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)